Tribunal: STF
Processo: Rcl 84190
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PARADIGMA VINCULANTE APTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    Trata-se de Reclamação, ajuizada por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PARQUE DO PARAÍSO, contra decisão proferida pela 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado da Bahia, no processo n. 0006322-22.2024.8.05.0150, sem indicar paradigma vinculante apto. 



    Alega a parte autora na inicial que a demanda de origem refere-se à “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR (...) pleiteando a condenação dos Réus (Condomínio Residencial Parque do Paraíso, a Síndica Aline Souza Farias e a Subsíndica Sheila de Oliveira Araujo) no pagamento de indenização por danos morais sob a alegação de que estariam sofrendo desigualdade na aplicação das normas do Regimento Interno do Condomínio bem como por supostamente terem sido surpreendidos com a sua remoção do grupo de WhatsApp do Condomínio, o que os privou de receber comunicações e decisões importantes relacionadas ao andamento da gestão condominial” (e-doc. 1, fl. 4).



    Afirma que “foi prolatada sentença (Evento nº 210), julgando PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS formulados na Inicial, confirmando os efeitos da medida liminar concedida no Evento nº 22, para condenar o Réu, ora Reclamante, a indenizar os Autores pelos danos morais, arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento (data da assinatura eletrônica da sentença), nos termos da Súmula 362 do STJ, e de juros de mora conforme a TAXA SELIC, deduzidos do IPCA, incidentes à partir da citação (arts. 405 e 406 do Código Civil) até o seu efetivo pagamento” (e-doc. 1, fl. 9).



    Discorre que “no Evento nº 294 dos autos originários foi lavrado acórdão, em decisão monocrática, que, sob a relatoria da Juíza ELIENE SIMONE SILVA OLIVEIRA, entendeu por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da parte Ré, ora Reclamante, e CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DOS AUTORES, para majorar a indenização pelos danos morais para o montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para cada Acionante, acrescidos de correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, e de juros calculados conforme a taxa SELIC, deduzido o IPCA, contados a partir da citação, mantendo os demais termos da sentença vergastada” (e-doc. 1, fl. 11).



    Sustenta que foi interposto agravo interno e “o colegiado da Quinta Turma Recursal, decidiu, à unanimidade de votos, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, por conseguinte restando ratificada, in totum, a decisão monocrática proferida pela Relatora” (e-doc. 1, fl. 12). 



    Argumenta que “para fins de prequestionamento da matéria, o Réu, ora Reclamante, opôs os embargos de declaração de Evento nº 350 que, foram rejeitados em decisão de Evento nº 369 dos autos, mantendo-se inalterado o Acórdão embargado e, por considerá-los manifestamente protelatórios, determinou a condenação do Réu, ora Reclamante, ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, e ainda, com a advertência sem previsão legal de comunicação à OAB para reprimir a alegada conduta abusiva em caso de futura reiteração supostamente indevida” (e-doc. 1, fl. 12).



    Sustenta que “no caso em tela, o Tribunal inferior, ao desconsiderar o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário e permitir sua revisão, violou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula 473, que garante a imutabilidade dos atos administrativos quando atingidos pela decadência” (e-doc. 1, fl. 6). 



    Requer, liminarmente, a declaração de nulidade da decisão reclamada e, no mérito, o provimento da Reclamação, para que seja cassado o ato impugnado.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º). 



    Entendo sem razão o reclamante, pois não houve na inicial reclamatória indicação de paradigma com efeito vinculante passível de viabilizar o processamento de reclamação constitucional. 



    Esta Corte tem decidido no sentido de que o cabimento de reclamação constitucional exige indicação de paradigma com efeito vinculante ou decisão proferida em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. Nesse sentido:



    Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Processual Civil e Constitucional. 3. Ausência de indicação de paradigma com efeito vinculante. Usurpação da competência do STF não comprovada. Não cabimento da reclamação. Inépcia da inicial. Precedentes. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido. (Rcl 62.247 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 17.11.2023) 



    Por fim, destaco que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. Assim decidiu esta Corte no Agravo em Reclamação n. 4.381:



    O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes (Rcl n. 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, §1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente